Tribunal: TJDFT
Processo: 0702123-74.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de JOAO VINICIUS DE SOUSA NUNES, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 331 do CP, porque teria desacatado funcionários públicos no exercício da função, no dia 18/02/2022. O Ministério Público apresentou cota na qual informa que não constatou indícios suficientes para iniciar ação penal ou dar continuidade às investigações em relação aos delitos de resistência e desobediência atribuídos ao réu, e pugnou pelo arquivamento do feito quanto aos referidos delitos (ID 45561640). Por sentença, o pedido restou acolhido (ID 45561645). Foi ofertada, então, a denúncia em desfavor do réu pela prática do crime de desacato (ID 45561639). O julgador recebeu a denúncia e determinou que o feito fosse processado pelo rito do art. 81, da Lei no 9.099/95 (ID 45561649). Convém citar os seguintes dispositivos pertinentes a este decisum: Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. Art. 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença. Proferida a sentença pelo juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina (ID 45561772) o réu foi condenado a cumprir pena de 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime semiaberto. Inconformado, o réu interpõe apelo (ID 45561784). Ocorre que o art. 12, inciso I, alínea ‘b’ da Resolução no 20, de 21/12/2021 (aprova o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT), assim estabelece: Art. 12. Compete à turma recursal: I - julgar: b) apelação interposta contra sentença proferida em juizado especial criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime; Portanto, verifica-se que a competência para o processamento e julgamento do presente recurso pertence às Turmas Recursais. Ante o exposto, declino da competência para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, para processar e julgar o recurso. Remetam-se os autos. Publique-se Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora